Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
I - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, art. 13 da Lei 9.656/1998, o que não restou demonstrado. Além disso, evidenciado pela agravante-autora que está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, Tema 1082/STJ.
II - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência à autora e determinou a reativação do plano de saúde.
III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.
IV – Agravo de instrumento desprovido.